Tribunal: STF
Processo: Rcl 68810
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ANISTIADO. LEI 17.916/2012 E 15.664/2006 DO ESTADO DE GOIÁS. DECISÃO QUE DETERMINA A EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES QUE NÃO FORAM AFASTADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO INDEVIDO DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do Processo nº 0010022-28.2018.5.18.0013, sob a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Em síntese, narra a parte reclamante que se trata, na origem, de ação ajuizada em seu desfavor por ex-empregado da extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás - CAIXEGO que foi readmitido aos quadros da Administração Pública por força da Lei Estadual nº 17.916/2012, objetivando o pagamento das diferenças salariais decorrentes da recomposição da remuneração dos empregados anistiados. Relata que o TRT18 reformou a sentença de improcedência, para determinar “que o Estado de Goiás reajuste o salário do reclamante, desde 1/4/2014 (data da readmissão), pelos mesmos critérios de reajustes e promoções concedidas em caráter geral, linear e impessoal aos demais ex-empregados da CAIXEGO que permaneceram na Administração Pública”.



    Alega que, ao assim proceder, o juízo reclamado afastou a eficácia do artigo 2º, caput, da Lei Estadual 17.916/2012 e do artigo 7º, caput e § 3º, II, da Lei Estadual 15.664/2006, em violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10. Aduz que “o TRT da 18ª Região, apoiando-se em entendimento do TST sobre a Lei Federal nº 8.878/1994, que versa sobre a anistia em âmbito federal e não se aplica a empregados públicos do Estado de Goiás, concedeu ao reclamante reajustes de salários desde a data de sua readmissão, desconsiderando por completo a legislação estadual goiana que versa sobre a anistia” (doc. 1, p. 14).



    Requer, liminarmente, a suspensão do Processo nº 0010022-28.2018.5.18.0013. No mérito, pugna pela cassação do acórdão reclamado, “tendo em vista que o acórdão reclamado afastou a incidência do art. 2º, caput, da Lei Estadual 17.916/2012 c/c art. 7º, caput e § 3º, II, da Lei Estadual 15.664/2006 sem observar a cláusula de reserva de plenário, em franca violação à Súmula Vinculante 10 do STF” (doc. 1, p. 26). 



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese, que o juízo reclamado apenas exerceu interpretação legal, não havendo que se falar em violação à Súmula Vinculante 10 (doc. 22).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 28):



    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela procedência da Reclamação.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/8/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação ao caso concreto do artigo 2º, caput, da Lei Estadual 17.916/2012 e do artigo 7º, caput, da Lei Estadual 15.664/2006. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Com efeito, assim estabelece o artigo 2º, caput, da Lei 17.916/2012 do Estado de Goiás:



    “Art. 2º Como ex-empregados de entidade paraestatal extinta sem similar no contexto da administração estadual, o seu retorno dar-se-á no quadro transitório de empregos públicos criado pelo art. 7º da Lei n o 15.664, de 23 de maio de 2006, com as modificações introduzidas pelas Leis n os 17.098, de 02 de julho de 2010, e 17.257, de 25 de janeiro de 2011, o qual, para tanto, fica suprido de quantitativo suficiente para abrigar os que vierem a integrá-lo na forma ali preconizada, nesta Lei e em suas instruções normativas.”



    Por sua vez, o artigo 7º, caput e § 3º, II, da Lei 15.664/2006 do Estado de Goiás prevê:



    “Art. 7º Fica criado, na AGANP, um quadro transitório de empregos públicos, na condição de extintos quando vagarem, com quantitativo suficiente para nele integrar os servidores sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, que puderem ser enquadrados nos termos deste artigo.



    (...)



    §3° A opção referida neste artigo implicará, a partir da data de seu deferimento: 



    (...) 



    II- alteração automática do contrato de trabalho para as condições desta Lei, que produzirá, dentre outros, os seguintes efeitos: 



    a) renúncia a disposições contratuais ou regulamentares e consequente extinção de toda e qualquer vantagem pecuniária diversa das referidas no inciso I, que se consideram incluídas no valor do salário, com exceção apenas das relacionadas no § 4°; 



    b) renúncia a parcelas remuneratórias, referentes a períodos aquisitivos futuros, mesmo que já incorporadas ao salário ou remuneração, por decisão administrativa ou judicial, bem como desistência de ações administrativas ou judiciais visando à incorporação ou percepção de valores de idêntica natureza; 



    c) prestação de jornada semanal de 40 (quarenta) horas de trabalho, que poderá, sem ser considerada como serviço extraordinário, compreender dias úteis, sábados, domingos e feriados, em períodos diurnos e noturnos, assegurado descanso semanal remunerado mínimo de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas. ”



    Pois bem, entendo que a razão assiste à parte reclamante no presente caso concreto. Isto porque a leitura da decisão reclamada revela ter o TRT18 de fato desconsiderado a disposição constante do artigo 2º, caput, da Lei Estadual 17.916/2012 e do artigo 7º, caput, da Lei Estadual 15.664/2006, que prevê expressamente que o retorno dos ex-empregados da entidade paraestatal extinta se dará no quadro transitório de empregos públicos da AGANP, sem, contudo, observar o quanto previsto no art. 97 da CF. É o que se depreende do seguinte excerto do acórdão regional, in verbis (doc. 12 p. 15-16):



    “Quanto ao pedido de "recomposição da remuneração" pelos mesmos reajustes salariais e promoções concedias em caráter geral, linear e impessoal aos demais tralhadores que não tiveram seus contratos de trabalho suspensos, a Lei 17.916/2012 não contém disposição específica, dela constando apenas que:



    ‘Art. 5º. A anistia concedida por esta Lei só produzirá efeitos a partir do efetivo retorno do beneficiário à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo’ 



    Ressalto que a proibição de efeitos financeiros retroativos (pagamento de remunerações referidas ao período de suspensão) não impede o direito de o reclamante receber remuneração pelo serviço prestado após o fim da suspensão do contrato de trabalho reajustada por índices e critérios objetivos de promoção "atribuídos à categoria a que pertencia na empresa.". 



    Nesse sentido, o seguinte julgado do TST (o negrito não é original): 



    ‘RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº13.015/2014. ANISTIA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. A SBDI-1/TST consolidou o entendimento de que as Orientações Jurisprudenciais Transitórias nºs 44 e 56 e o art. 6º da Lei nº 8.878/1994 não impedem o direito do reclamante de receber, por ocasião de seu retorno ao serviço, as vantagens que já estavam incorporadas em seus vencimentos antes de ser demitido irregularmente, bem como os reajustes salariais de ordem geral concedidos aos empregados da categoria que permaneceram em serviço. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido." (RR - 2394-31.2012.5.03.0137, Relatora Ministra: Maria Helena Mallmann, Data de Julgamento: 29/08/2018, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 06/09/2018)’



    Diante disso, dou parcial provimento ao recurso ordinário do reclamante para condenar o reclamado a reajustar seu salário, desde 01/04/2014 (data da readmissão), pelos mesmos critérios de reajustes e promoções concedidas em caráter geral, linear e impessoal aos demais empregados do reclamado.”



    Assim, ao conferir interpretação que esvaziou os mencionados dispositivos legais, incorreu o acórdão em violação à Súmula Vinculante 10, razão pela qual se revela de rigor a cassação do acórdão reclamado. Nesse sentido, em casos semelhantes, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CAIXEGO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A legislação estadual regente da matéria determinou que a opção pelo reenquadramento no quadro transitório de empregos públicos implicaria em alteração automática do contrato de trabalho, renúncia de disposições contratuais ou regulamentares anteriores e prestação de serviços de 40 horas semanais. II - O afastamento da aplicação da Leis estaduais 17.916/2012 e 15.644/2006, com base no princípio da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, da Constituição Federal), sem observância da cláusula de reserva de plenário, implica em contrariedade à Súmula Vinculante 10. III - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 63.527-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 20/3/2024).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e do Trabalho. 3. Anistia. Readmissão de servidores da extinta Caixego. Alteração da jornada de trabalho. Princípio constitucional da irredutibilidade salarial. 4. Alegação de afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ocorrência. 5. Interpretação que resultou no esvaziamento das Leis estaduais 15.664/2006 e 17.916/2012, do Estado de Goiás, sem declaração de sua inconstitucionalidade. 6. Procedência da reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 63.528-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/8/2024).



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar o acórdão proferido nos autos do Processo nº 0010022-28.2018.5.18.0013, determinando que outra seja proferida com observância da jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente